Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-50.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS. REVELIA. MANIFESTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO APLICABILIDADE.
1. A parte autora, que desiste da ação, após a formação da relação processual, com a apresentação de defesa, deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte adversa, nos termos do caput do art. 90 do Código de Processo Civil.
2. Incabível a condenação aos honorários, se somente um dos réus foi citado, e não apresentou defesa ou qualquer outro ato processual antes da prolação da sentença de desistência.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.